Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701217-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIO DE PINHO COSTA E OUTROS em face de decisão de minha relatoria que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença no 0013578- 56.2003.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo ao agravo interposto pelo ora embargante. O embargante, reproduzindo as razões do agravo de instrumento, sustenta que, noticiados o valor do imóvel objeto da constrição e o valor da dívida de responsabilidade dos exequentes/agravantes, a hipoteca judicial deve incidir apenas sobre a área compatível com o valor do débito, inexistindo óbice para tal. E mais, que a decisão foi omissa por ausência de fundamentação, no instante em que não observou o Princípio da Menor Onerosidade, deixando de se pronunciar acerca das teses deduzidas no apelo e aclaratórios. Alega também a existência de contradição no que se refere a quem compete apresentar a planilha atualizada de débito. Roga seja o embargos de declaração provido para que os vícios apontados sejam sanados. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, foi o embargado intimado a apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 14147521). Contraminuta apresentada pela embargada, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios e condenação da parte embargante em litigância de má-fé. Na oportunidade, foram juntados documentos (ID 1448879) Intimada, a parte adversa atravessa petição de ID 14588878 e documentos. É o relatório. DECIDO Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão e contradição: (...) há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Vejo que não assiste razão ao embargante. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação no que se refere ao pedido para que a hipoteca judicial incida em área compatível com o valor da dívida. A decisão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a inexistência do valor atualizado do débito obsta que a hipoteca judicial incida parcialmente sobre o imóvel. Isso porque sem conhecer o valor atualizado da dívida não há como estabelecer o percentual da área a ser constrito suficiente para garantir o crédito exequendo, ou seja, sem o valor exato do crédito exequendo atualizado, a manutenção da hipoteca judicial sobre todo o imóvel, com objetivo de garantir a execução, é medida escorreita. Lado outro, está a r. decisão devidamente motivada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Novo Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) A propósito, cumpre salientar que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todos os fundamentos trazidos pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, o que ocorreu no caso em tela. Ademais, expostas as razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, não pode a parte, por ter tido o seu pleito inicial julgado improcedente, alegar que a decisão não está alinhado à legislação correlata. Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 DO CC/2002. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado. 3. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1149915, 07085562520178070020, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1149848, 07101743120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Do mesmo modo, sem razão a parte embargante no que se refere à contradição existente no julgado. Verifica-se, in casu, um erro processual provocado pela parte ora embargante que, ao ignorar a condenação em seu desfavor, iniciou o cumprimento de sentença sem que houvesse a liquidação do julgado hábil a ensejar a compensação dos créditos e débitos dos litigantes (ID 37767443 - Proc. 0013578-56). Nesta senda, o Sr. Mário Costa e a Sra. Ana Pinho, ora embargantes, a despeito de figurarem como exequentes na Ação de Cumprimento de Sentença, são os únicos e reais devedores, de modo que na lide posta nada mais são que os executados, o que pode ser corroborado pela sua insurgência contra a hipoteca judicial sobre a totalidade do imóvel (ID 3776759, 37767618 e 13844548- Proc. 0013578-56). Forte nas razões supra, considerando que são os embargantes os verdadeiros executados, deve ser a decisão hostilizada mantida intacta. Por fim, no que toca ao pedido de condenação da parte adversa em litigância de má-fé, razão não assiste ao embargado. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Tem-se que para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições. No caso dos autos, as argumentações trazidas à colação estão situadas dentro do legítimo exercício de ação da autora, de modo que a conduta processual da parte não exorbitou a esfera do direito de ação. Não se vislumbrando qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC mostra-se descabida a alegação de litigância de má-fé. Outro não é o entendimento desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A litigância de má fé pela alteração da verdade dos fatos somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 3. Apelo provido. (Acórdão n.1016293, 20160810064624APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821) Por fim, advirto aos embargantes que eventual repetição de tentativa de induzir este Tribunal de Justiça em erro, será considerada conduta temerária no curso do processo e, via de consequência, passível de condenação em litigância de má-fé. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. À Secretaria para alteração das partes, devendo a Regis Sociedade Civil de Previdência figurar como exequente e o Sr. Mário de Pinho Costa e a Sra. Ana Maria Mesquita como executados Brasília, DF, 2 de março de 2020 18:23:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador